Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704534-37.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEAM BRASIL - PLANOS DE SAUDE LIMITADA AGRAVADO: HELENA LOIDA GOMES PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Ceam Brasil – Planos de Saúde Limitada contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 181284854 do processo n. 0750723-07.2023.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Helena Loida Gomes Pereira (agravada) contra a ora agravante, deferiu o pedido de tutela de urgência para “afastar as carências indicadas no item 8 do Contrato e item 3 do Aditivo de Carências, especialmente quanto ao tratamento quimioterápico descrito no relatório médico ID 181227976, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”. Em suas razões recursais (ID 55639682), narra a agravante que, em 1/11/2019, a agravada firmou contrato de plano de saúde coletivo com a operadora Esmale Assistência Internacional de Saúde Ltda., bem como foi diagnosticada com carcinoma hepatocelular avançado, com necessidade de tratamento quimioterápico. Aduz que, posteriormente (em 26/9/2023), a recorrida aderiu ao plano de saúde fornecido pela recorrente, tendo o contrato estabelecido os prazos de carência específicos para cada procedimento hospitalar. Alega que “ao formalizar a adesão ao Plano Privado de Assistência à Saúde Coletivo por Adesão, omitiu deliberadamente informações cruciais acerca de sua condição de saúde pré-existente”, o que contraria os princípios da boa-fé e da transparência. Argumenta, ainda, que a recusa da cobertura de tratamento é lícita, pois “o contrato estava em período de carência para realização de exames especiais, bem como, para tratar doenças e lesões preexistentes, tal como a realização do tratamento de quimioterapia”. Colaciona precedentes jurisprudenciais que entende amparar sua tese. Sublinha a presença dos requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a tutela de urgência concedida na origem. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e revogar definitivamente a tutela de urgência concedida à autora/agravada. Preparo recolhido (ID 55639695). Em decisão ao ID 55688973, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo vindicado. É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, observa-se dos autos que, determinada a intimação da autora/agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso, o causídico que a representa informou seu falecimento, no dia 24/2/2024, conforme certidão de óbito anexada do ID 56237500. Diante do óbito da parte autora, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso interposto pela parte é, que visava apenas a reforma da decisão concessiva da tutela de urgência formulada na inicial, a saber: “afastar as carências indicadas no item 8 do Contrato e item 3 do Aditivo de Carências, especialmente quanto ao tratamento quimioterápico descrito no relatório médico ID 181227976, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)”. Destarte, não se observa, neste momento, interesse jurídico no julgamento do presente agravo de instrumento. Ressalte-se, ainda, que foi pleiteado pelos patronos da parte autora a extinção do feito sem julgamento de mérito na origem, ante o óbito (ID 187945154 do processo de origem n. 0750723-07.2023.8.07.0001). 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora